Tribunal: TJPA
Processo: 0814874-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814874-28.2021.8.14.0301

APELANTE: WAGNER DA COSTA SOUZA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em Apelação Cível Em Ação De Revisão De Cálculos Da Urv. Preclusão da Incorporação dos 11,98%. Reestruturação na Carreira. Decisão Mantida.

Recurso Desprovido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à
Apelação Cível interposta pelo ora Agravante.

II-Questão em discussão

2-
A questão cinge-se em verificar a decisão monocrática diante da pretensão de reforma da sentença que declarou prescrita a pretensão de recomposição salarial pelas perdas geradas com a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV).

III-Razões de decidir

3- O STF no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral (tema 5), firmou tese no sentido de que “
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.
”

4-Em decorrência do entendimento firmado pelo STF no RExt 561836 RN, em sede de repercussão geral, o STJ reviu sua orientação jurisprudencial, segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV, para adequá-lo à tese firmada pela Suprema Corte.

5-No caso concreto, observa-se que houve a
recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira do Agravado, uma vez que a Lei nº 7.807/2014, estabeleceu a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará,
lei em que houve superveniência de novos padrões remuneratórios.

6-Existência de escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças, da Polícia Militar do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73. Referido escalonamento vertical foi mantido ao longo dos anos, com previsão expressa nas Leis Estaduais nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012, que trataram sobre a fixação dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará.

7-Assim, em que pese a alegação do Agravante de que
a restruturação da carreira ocorreu apenas para os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não se aplicando aos Praças, classe a que pertence o Agravante (Subtenente), resta demonstrada a existência de reestruturação na carreira do Agravante.

IV-Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

_________________________

Dispositivo Relevante Citado:
Lei Estadual nº 4.491/73, art. 116; Leis Estaduais nº 6.827/2006, nº 7.617/2012,
nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021,

Jurisprudência relevante citada
STF, RE 561836 RN, Rel. Min. LUIZ FUX, J. 26/09/2013, Tribunal Pleno, Pub. 10/02/2014; STJ, REsp 952294 RN 2007/0112525-6, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, J. 25/10/2016;
TJPA, Apelação Cível nº 0843662-18.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, J. 08/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0845175-21.2022.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – J. 29/01/2024 -

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WAGNER DA COSTA SOUZA
contra
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão monocrática, proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (processo nº
0814874-28.2021.8.14.0301
- PJE), interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“
Assim, em que pese a alegação do Apelante de que a restruturação da carreira ocorreu apenas para os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não se aplicando aos Praças, classe a que pertence o Apelante (Subtenente), tem-se que o valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel, a teor da norma mencionada. Desta forma, restando demonstrada a existência de reestruturação na carreira do Apelante, bem como, diante da tese de repercussão geral firmada pelo STF, observa-se a incidência da prescrição do fundo de direito, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Autor, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento a seu recurso de Apelação, sustentando em síntese, a não ocorrência de reestruturação na carreira.

Alega a inocorrência da prescrição reconhecida pelo Juízo na sentença e mantida pela decisão monocrática, pelo que sustenta, em síntese que a restruturação da carreira ocorreu apenas para os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e não aos Praças.

Esclarece que
o Autor é Subtenente da PM/PA, ou seja, é praça da PM/PA, não sendo atingido pela referida norma por não compor a estrutura da carreira que foi revisitada.

Alega, ainda, que
mesmo que equivocadamente se aplicasse o referido entendimento, ainda assim a pretensão estaria equivocada pela não incorporação das perdas decorrentes da URV, pois
a reestruturação deveria absorver a parcela de 11,98%, não bastando a edição da lei, de forma que o servidor deve ter incorporada a parcela aos seus vencimentos no novo regime.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que manteve a sentença e, consequentemente para que seja julgado procedente o pedido da inicial.

O Estado do Pará e o IGEPREV apresentaram contrarrazões, refutando as alegações do agravo interno e requerendo o seu não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar a decisão monocrática diante da pretensão de reforma da sentença que declarou prescrita a pretensão de recomposição salarial pelas perdas geradas com a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV).

Sobre a questão, o STF no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral (tema 5), firmou tese no sentido de que “
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.
” Vejamos a ementa do julgado:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF - RE: 561836 RN, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014 - grifei)

Em decorrência do entendimento firmado pelo STF no RExt 561836 RN, em sede de repercussão geral, o STJ reviu sua orientação jurisprudencial, segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV, para adequá-lo à tese firmada pela Suprema Corte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836/RN. REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO. 1.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral, consoante o qual "o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
" (DJe, 10/2/2014). 2. In casu, impõe-se a adequação do julgado do STJ à orientação jurisprudencial acima fixada, conforme a qual
é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
. 3. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC, dou parcial provimento ao recurso especial, tão somente para afastar a compensação aplicada pelo Tribunal de origem.

(STJ - REsp: 952294 RN 2007/0112525-6, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 25/10/2016 - grifei)

No caso concreto, observa-se que houve a
recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira do Agravante, uma vez que a Lei nº 7.807/2014, estabeleceu a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará,
lei em que houve superveniência de novos padrões remuneratórios.

A seu turno, impende registrar a existência de escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças, da Polícia Militar do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73, senão vejamos:

Art. 116 -
O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical
, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30). (Grifei)

Referido escalonamento vertical foi mantido ao longo dos anos, com previsão expressa nas Leis Estaduais nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012, que trataram sobre a fixação dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará,
tendo a Lei Estadual nº 7.617/2012, que dispôs sobre a fixação dos valores dos soldos dos militares, determinando o escalonamento entre postos, senão vejamos:

Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.

Em 2021, surgiram as Leis Estaduais nº 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, que fixaram os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, além de realizarem alterações na Lei 4.491/73, conforme detalhado a seguir:

LEI 9.271/2021

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

LEI 9.387/2021

(...)

Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.

Nesse viés, observa-se que após a reestruturação advinda com a Lei Estadual nº 4.491/73, outras Leis Estaduais passaram a regulamentar a matéria, não assistindo razão ao Agravante.

Sobre o estabelecimento de novas regras remuneratórias para os praças após o escalonamento previsto na a Lei Estadual nº 4.491/73, esta Egrégia Corte assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº. 9.271/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados; 2-
A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012
; 3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843662-18.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024- grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito do apelante ao escalonamento gradativo do soldo, de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto em legislação estadual, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.617/2012. 2.
As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores; 3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845175-21.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024 -grifei)

Assim, em que pese a alegação do Agravante de que
a restruturação da carreira ocorreu apenas para os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não se aplicando aos Praças, classe a que pertence o Agravante (Subtenente), resta demonstrada a existência de reestruturação na carreira do Agravante.

Dessa forma, tendo havido a reestruturação na carreira e
diante da tese de repercussão geral firmada pelo STF, observa-se a incidência
da prescrição do fundo de direito, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025